Tribunal: TJDFT
Processo: 0741378-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INCRA, INPI E CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP) com o objetivo de localizar bens penhoráveis em nome da realização. A agravante alega que o Juízo de origem não esgotou as diligências necessárias para a satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão cinge-se em definir se a expedição de ofícios aos órgãos indicados seria medida eficaz e necessária para a localização de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de norma que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens em nome do devedor não afasta a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que novas medidas investigativas devem ser justificadas e efetivas.
4. A pesquisa de bens realizada pelo Juízo de origem já contemplou diversas medidas típicas e atípicas, incluindo consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, além da expedição de ofícios a diversos órgãos públicos.
5. Não ficou demonstrado que a executada possua alguma propriedade industrial, para expedição de ofício ao INPI.
6. A parte pode realizar pesquisa no sistema CNIR – Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, para localização de imóveis rurais da executada, não sendo necessária a expedição de ofício ao INCRA.
7. A expedição de ofícios pretendidos pela exequente não demonstra efetividade para localização de bens passíveis de penhora da executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento :
1. A expedição de ofícios para localização de bens da parte executada deve atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade.
Dispositivos relevantes citados : CPC, art.139, inciso IV.
Jurisprudência relevante relevante : Acórdão 1916139, 0727799-68.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.